Tribunal: TJDFT
Processo: 0719037-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSAÇÃO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 17, § 1o, DA LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E À MORALIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO REFORMADA.
1. O artigo 17, §1o, da Lei de Improbidade Administrativa dispõe que é vedada a transação, acordo ou conciliação nas ações de que trata a Lei n. 8.429/1992. Entretanto, a referida proibição não deve ser interpretada de forma literal, mas em conformidade com os bens jurídicos tutelados pela própria Lei de Improbidade Administrativa (patrimônio público e moralidade administrativa), os quais são indisponíveis.
2. Mostra-se passível de homologação judicial o acordo extrajudicial firmado nas hipóteses configuradoras de improbidade administrativa, quando este não importar em disposição sobre os bens juridicamente tutelados pela lei de regência, bem como constatada a incapacidade financeira da parte devedora, porquanto atendido o interesse público e conferida efetividade ao processo.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.